Tribunal: TJDFT
Processo: 0747904-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 10 DIAS. ART. 8° DA LEI 11.101/2005. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no art. 8o da Lei 11.101/2005 “contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência (REsp n. 1.704.201/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 24/5/2019)”.
2. No caso, a impugnação à relação de credores observou o prazo de 10 dias da publicação do edital, nos termos do Art. 8 o da Lei 11.101/2005.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Decisão reformada.